Tribunal: TJMT
Processo: 1002623-94.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002623-94.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA MEDEIROS DA SILVA - CPF: 945.537.691-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA EXTINTIVA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR CARACTERIZADO – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte, inclusive veiculando pedido idêntico, no caso, a declaração de inexigibilidade de débito, configurando
conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002623-94.2020.8.11.0015

APELANTE: ANA MEDEIROS DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA MEDEIROS DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da Comarca de Sinop-MT,
Dra. Cristiane Padim da Silva
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade/exigibilidade de descontos em folha de pagamento/ausência de efetivo proveito c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.
, que reconheceu a ausência de interesse processual (nos termos da AP 1002626-36.2021.8.11.0008 mencionada anteriormente) e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

Além disso, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

Não se conformando com a sentença, a autora interpõe o presente apelo, aduzindo que a quantidade de ações que um único advogado possui não é fundamento jurídico para indeferir petições iniciais de aposentados, induzindo ao rótulo de “Demandas Predatórias”.

Sustenta que a magistrada não analisou a situação que os aposentados vêm sofrendo, com os assédios dos agentes financeiros, que com objetivo de atingir metas acabam por lançar diversos empréstimos, seguros de vidas, tarifas, dentre outros, sem qualquer anuência da parte, bem como em momento algum realizou a instrução do processo, indeferindo a inicial, sob alegação de advocacia predatória.

Afirma, quanto ao ponto, que a decisão proferida pela magistrada feriu frontalmente o princípio da primazia da decisão do mérito, quando não concedeu à apelante oportunidade de análise do mérito da causa, e justifica que o juiz não pode formular uma decisão contra uma das partes sem antes ouvi-la, mesmo que a matéria seja suscetível de ser conhecida de ofício, conforme determina o art. 9o e 10 do CPC.

Em razão disso, postula pelo provimento do recurso, para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do mérito, evitando, assim, o afrontamento ao princípio do acesso a justiça e o princípio da primazia da decisão de mérito (Id 136061037).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 136061041).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id 136195186).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANA MEDEIROS DA SILVA
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, alegando, em suma, ser beneficiária da Previdência Social (INSS), e que foi surpreendida com a existência de descontos ilegais dos seus proventos, proveniente do contrato no. 765050617, formalizado em 10/2013 no valor total de R$1.729,77 (mil, setecentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos), a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas de R$52,81 (cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos), das quais, ao tempo do ajuizamento deste feito (11/03/2020), já havia sido descontada 26 delas.

Diante disso, defendendo que jamais contratou com a instituição financeira requerida, sendo vítima de fraude, vindicou a declaração judicial de nulidade de negócio jurídico, a devolução em dobro do valor descontado do seu benefício previdenciário e o recebimento de indenização por danos morais.

Após o oferecimento da contestação pela instituição bancária, sobreveio a sentença ora impugnada, em que a Magistrada singular, entendendo que
“a parte autora distribuiu outras ações contra o requerido, alegando os mesmos fatos, por meio de petições iniciais idênticas para discussão de contratos semelhantes”
, circunstância a caracterizar a denominada “demanda temerária”, reconheceu a ausência de interesse de agir, e a par disso, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI do CPC/15, condenando a parte autor no ônus da sucumbência, cuja exigibilidade restou suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Irresignada, defende que a quantidade de ações que um único advogado possui não é fundamento jurídico para se indeferir petições iniciais de aposentados, induzindo ao rótulo de “Demandas Predatórias”.

Sustenta, no mais, que a magistrada não analisou a situação que os aposentados vêm sofrendo, com os assédios dos agentes financeiros, que com o âmago de conseguir atingir metas, acabam por lançar diversos empréstimos, seguros de vidas, tarifas etc. sem qualquer anuência da parte, bem como em momento algum realizou a instrução do processo, indeferindo a inicial, sob alegação de advocacia predatória, circunstância essa que, no seu entender, violou o princípio da não surpresa, devendo, por isso, ser o
decisum
reformado e determinado o retorno dos autos à origem, para regular tramitação da demanda.

Pois bem. Inicialmente, no tocante a tese de que a decisão feriu o princípio da não surpresa, o Superior Tribunal de Justiça assevera pela inocorrência deste fato quando
“o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa”
.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial vigente nesta Corte Superior, inexiste violação ao princípio da colegialidade quando o relator julga monocraticamente recurso inadmissível, ainda mais quando é oportunizada à parte recorrente o direito de interposição de agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015.

2. A falta de intimação da parte para manifestação sobre a preclusão do pedido de inversão do ônus da prova não constitiu automática nulidade, ficando condicionada à demonstração dos prejuízos decorrentes.

3. Segundo orientação jurisprudencial, aplicando o princípio do pas de nullité san grief, a nulidade dos atos processuais só ocorre quando comprovados os prejuízos para as partes da relação processual.

4. In casu, entendendo o Tribunal estadual que a ausência de intimação para ciência do recorrente sobre a preclusão do pedido de inversão do ônus da prova não gerou prejuízos, descabe ao Superior Tribunal de Justiça alterar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ.

5. Inexiste afronta ao princípio da não surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa.

6. O julgamento e conhecimento do recurso especial exige a efetiva demonstração, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão, por incidência da Súmula 284/STF.

7. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1468820/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019)

No caso concreto, em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1o grau, constata-se que, além deste processo (1002623-94.2020.8.11.0015), a parte autora ajuizou outras 07 (sete) demandas contra a mesma instituição financeira –
Banco Bradesco Financiamento S.A.
,
referentes aos mesmos fatos (empréstimo consignado descontados do benefício previdenciário). São elas:
1014764-48.2020.8.11.0015, 1014736-80.2020.8.11.0015, 1014732-43.2020.8.11.0015,

1014766-18.2020.8.11.0015
, 1002620-42.2020.8.11.0015,

1012123-24.2019.8.11.0015, 1012121-54.2019.8.11.0015.

Além desses, existem mais de 29 (vinte e nove) ações que estão sendo demandados contra outros bancos com a mesma causa de pedir.

Ao fundamentar o
decisum
, a Magistrada sentenciante do feito asseverou:

“(...) Constato que
a parte autora distribuiu outras ações contra o requerido, alegando os mesmos fatos, por meio de petições iniciais idênticas para discussão de contratos semelhantes
:

1002620-42.2020.8.11.0015, 1014766-18.2020.8.11.0015, 1012123-24.2019.8.11.0015, 1002623-94.2020.8.11.0015, 1014732-43.2020.8.11.0015 e 1014764-48.2020.8.11.0015.

Imprescindível registrar que os dados levantados por este juízo no sistema do PJE apontam que o advogado representante da parte autora ajuizou diversas demandas em face de instituições financeiras com a alegação genérica de que seus clientes são idosos e, por isso, desconhecem a origem dos débitos contraídos, tendo como pedidos: a declaração da nulidade do contrato, inexistência do débito, restituição em dobro dos valores debitados e, ainda, indenização por danos morais.

Nessa senda, importante destacar que a promoção de ações distintas, com pedidos que poderiam ser cumulados em um único processo, caracteriza a denominada “demanda temerária”, abarrotando a máquina judiciária com repetidas e inúmeras ações idênticas, contrariando o dever que tem o procurador de respeitar a boa-fé processual preconizada no artigo 5o do CPC: “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.

Ainda, o fracionamento de ações contra a mesma instituição financeira configura abuso do direito de demandar e ausência do interesse de agir além de prejudicar a eficiência e a celeridade processual, respigando danos à sociedade que arca com o ônus desses processos.

Imprescindível ressaltar que
no julgamento da AP 1002626-36.2021.8.11.0008, na sessão de 02/02/2020, em que foi aplicada a técnica prevista no art. 942 do CPC, ficou estabelecido que o fracionamento de demandas contra uma mesma instituição financeira configura abuso do direito de litigar e ausência do interesse de agir.

(...)

Com tais considerações, tenho que a multiplicidade de ações, como no caso, impede a boa administração da justiça e contraria o dever de cooperação entre as partes. Coibir a tramitação de demandas que poderiam ser única, não significa impedir o acesso à justiça, mas garantir a efetividade de tal direito, com probidade e ética.

(...)

Posto isso, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, reconheço a ausência de interesse processual (nos termos da AP 1002626-36.2021.8.11.0008 mencionada anteriormente) e EXTINGO o processo sem resolução do mérito
”
– Id 136061032.

Como cediço, o fracionamento de ações, como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte, inclusive veiculando pedido de declaração de inexigibilidade de débito,
prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual a demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5o do
CPC
, confira:

“
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Ressalte-se que 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a m de que a demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Aliás, em caso absolutamente análogo já decidi, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO POR OUTROS FUNDAMENTOS.

Embora os documentos existentes nos autos demonstrem dúvida quanto à contratação do empréstimo consignado, haja vista a diversidade de assinatura no instrumento e ausência de comprovação regular de disponibilização do crédito, tem-se que o fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

Configura litigância de má-fé quando verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, conforme artigos 80, III e 81, ambos do Código de Processo Civil.”
(N.U 1001304-12.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

Não é diferente o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais. A exemplo, cito:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO –
MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CC
– PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima. “
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida
. (N.U 1001276-17.2020.8.11.0018, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)”
(N.U 1000437-73.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA- COBRANÇA INDEVIDA -
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS
- AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA - NECESSIDADE. - O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos a sociedade
.” (TJ-MG - AC: 10000190367698002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante.
Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas. Irregularidade na representação processual constatada. Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC
. Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. Condenação do advogado ao pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé. Ausência de previsão legal. Afastamento. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso parcialmente provido
.” (TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observando a regra do art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

Por fim, tenho como necessária a remessa de Ofício à Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Mato Grosso do Sul e deste Estado, para apurar eventual infração ética ou disciplinar pelo advogado
Luiz Fernando Cardoso Ramos
, OAB/MT no. 26.167, conforme procuração de Id 136060999, assim como à Corregedoria Geral de Justiça para tomar conhecimento dessa situação e tome providências para coibir essa distribuição aleatória em casos semelhantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022